Tribunal: STJ
Processo: 1103961-96.2021.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2068435 - SP(2023/0136702-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADRIANO GALDINO
AGRAVANTE
: KELLY RIBEIRO VELASCO GALDINO
AGRAVANTE
: JESSICA VELASCO GALDINO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
OUTRO NOME
: UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES -
PB026697
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão proferido por Turma em agravo interno no recurso
especial, sob o fundamento de ausência dos requisitos de
admissibilidade específicos dos embargos de divergência.
2. Os embargos de divergência não foram conhecidos por
ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o
paradigma, por inexistência de análise de mérito sobre a matéria
apontada como controvertida (forma de fixação individualizada
dos honorários de sucumbência) e pela utilização dos embargos
de divergência como sucedâneo recursal. A parte agravante
sustenta o preenchimento dos requisitos para o conhecimento
dos embargos, ao passo que os agravados requerem o
desprovimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência quando a matéria indicada
como divergente (fixação individualizada dos honorários de
sucumbência) não foi apreciada no acórdão embargado,
inexistindo similitude fática entre este e o acórdão paradigma, e
Documento eletrônico VDA56731245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8845ea1b-9fe1-4875-b737-76724c496ab9

se é possível utilizar os embargos de divergência como
sucedâneo recursal para suprir alegada omissão do julgado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.043
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
os embargos de divergência destinam-se exclusivamente à
uniformização da jurisprudência interna, sendo cabíveis apenas
quando houver divergência entre acórdãos de órgãos
fracionários do Tribunal, de mérito ou que, ainda que não
conhecendo do recurso, tenham apreciado a controvérsia.
5. A matéria apontada como divergente — fixação
individualizada dos honorários sucumbenciais para cada
vencedora — não foi objeto de análise pelo acórdão embargado,
que tratou apenas da possibilidade de fixação dos honorários
pelo critério da equidade, o que afasta a existência de similitude
fática e de dissídio jurisprudencial apto a ensejar embargos de
divergência.
6. Os embargos de divergência não constituem via adequada
para discutir matéria não debatida no acórdão embargado,
tampouco para corrigir suposto erro de julgamento, mas apenas
para harmonizar soluções divergentes proferidas sobre as
mesmas premissas fáticas e jurídicas, o que não se comprova
no caso concreto.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8845ea1b-9fe1-4875-b737-76724c496ab9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2068435 - SP(2023/0136702-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADRIANO GALDINO
AGRAVANTE
: KELLY RIBEIRO VELASCO GALDINO
AGRAVANTE
: JESSICA VELASCO GALDINO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
OUTRO NOME
: UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES -
PB026697
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão proferido por Turma em agravo interno no recurso
especial, sob o fundamento de ausência dos requisitos de
admissibilidade específicos dos embargos de divergência.
2. Os embargos de divergência não foram conhecidos por
ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o
paradigma, por inexistência de análise de mérito sobre a matéria
apontada como controvertida (forma de fixação individualizada
dos honorários de sucumbência) e pela utilização dos embargos
de divergência como sucedâneo recursal. A parte agravante
sustenta o preenchimento dos requisitos para o conhecimento
dos embargos, ao passo que os agravados requerem o
desprovimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

3. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência quando a matéria indicada
como divergente (fixação individualizada dos honorários de
sucumbência) não foi apreciada no acórdão embargado,
inexistindo similitude fática entre este e o acórdão paradigma, e
se é possível utilizar os embargos de divergência como
sucedâneo recursal para suprir alegada omissão do julgado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.043
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
os embargos de divergência destinam-se exclusivamente à
uniformização da jurisprudência interna, sendo cabíveis apenas
quando houver divergência entre acórdãos de órgãos
fracionários do Tribunal, de mérito ou que, ainda que não
conhecendo do recurso, tenham apreciado a controvérsia.
5. A matéria apontada como divergente — fixação
individualizada dos honorários sucumbenciais para cada
vencedora — não foi objeto de análise pelo acórdão embargado,
que tratou apenas da possibilidade de fixação dos honorários
pelo critério da equidade, o que afasta a existência de similitude
fática e de dissídio jurisprudencial apto a ensejar embargos de
divergência.
6. Os embargos de divergência não constituem via adequada
para discutir matéria não debatida no acórdão embargado,
tampouco para corrigir suposto erro de julgamento, mas apenas
para harmonizar soluções divergentes proferidas sobre as
mesmas premissas fáticas e jurídicas, o que não se comprova
no caso concreto.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
916-917:
"Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO MARCO BUZZI assim
ementado (e-STJ fls. 863-864):
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

O STJ possui entendimento no sentido de que "nos casos em
1.
que não se afigurar possível a utilização dos serviços
credenciados, como é o caso das situações emergenciais, o
VI, da
limita o reembolso aos preços e
art. 12,
Lei no 9.656/1998
tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde." (AgInt
nos EDcl no
, Rel. Ministro MOURA
AREsp 1278998/MG
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/03/2019,
. Hipótese em que a Corte local destacou que os
20/03/2019)
beneficiários não buscaram previamente a rede credenciada.
Assentou-se, ainda, que não havia quadro de urgência ou
emergência, e que prestador de serviços credenciados aptos na
localidade.
Nos termos da recente orientação jurisprudencial fixada pela
2.
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial
“A fixação dos honorários por
1.850.512/PB,
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
3.
que o enunciado n. 83 da Súmula desta Corte se aplica para
ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional.
Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento.
4.
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício."

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos. (e-STJ fls. 916-920)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimado, o agravado requereu o não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi
vedada em razão da ausência de similitude fática entre acórdão embargado e
acórdão paradigma, da ausência de análise de mérito sobre a matéria apontada
como controversa e também pela tentativa de utilizar os embargos de divergência
como sucedâneo recursal, como se observa no trecho da decisão que se destaca:

Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

"A matéria indicada como divergente se refere "a fixação
individualizada (para cada vencedor) dos honorários de sucumbência."
(e-STJ fls. 881)
Entretanto, o ponto indicado por divergente não foi analisado pelo
acórdão embargado, que, quanto aos honorários sucumbenciais,
tratou apenas da fixação ou não pelo critério da equidade, razão pela
qual os presentes embargos de divergência não podem ser
conhecidos, seja porque não há similitude fática entre os acórdãos,
seja porque os embargos de divergência não podem ser utilizados
como sucedâneo recursal ou porque não houve análise de mérito
sobre a questão. (e-STJ fls. 918)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que " Os
embargos de divergência não são a via adequada para analisar dissenso sobre
matéria não debatida no acórdão embargado. A via estreita dos embargos de
divergência tampouco tem o papel de sucedâneo recursal, e sim serve à
uniformização da jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas às
mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que não ficou
e/ou
demonstrado nos autos."
, relator Ministro Humberto
(EAREsp n. 2.172.110/GO
Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
27/6/2025.
Observe-se que, inclusive, o agravante confirmou, nos termos do
agravo interno, que a quarta turma não analisou a questão posta como controversa,
indicando que o agravante pretende que os embargos façam o papel de embargos
de
recursal, o que é inadmitido por esta Corte, ainda que se
declaração/sucedâneo
cogite suposto erro de julgamento.

"É imprescindível destacar que o acórdão proferido no julgamento do
Agravo Interno no Recurso Especial deixou de enfrentar, de maneira
clara e objetiva, a questão central suscitada pelos Agravantes, qual
seja, o equívoco consistente na fixação de honorários sucumbenciais
de forma individualizada para cada uma das Rés, e não como um
percentual único incidente sobre o valor da causa, a ser
posteriormente dividido entre os patronos das vencedoras.
Essa omissão foi determinante para que, ao se apreciar os Embargos
de Divergência, se concluísse, de forma equivocada, pela inexistência
de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma."
(e-STJ fls. 931)

E mais, a ausência da análise de questão diversa da equidade, quanto
aos honorários, acarretou, ainda, na ausência de similitude fática entre acordão
embargado e paradigma, o que também impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL - EMPRESARIAL - FALÊNCIA - CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE
TITULARIDADE DO INVESTIDOR - POSSIBILIDADE - DISSÍDIO
ATUAL NÃO DEMONSTRADO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA
DO AGRAVANTE.
1. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas ou Seções distintas desta Corte
Superior, configurada a diversidade de tratamento jurídico a situações
fáticas semelhantes.
2. A teor do
do RISTJ, o dissídio que autoriza o manejo do
art. 266,
apelo recursal em epígrafe é o atual, contemporâneo à prolação da
decisão colegiada embargada.
2.1. Na hipótese em liça, o acórdão indicado como paradigma -
exarado no AgRg no
- foi prolatado há mais de 12
REsp 1.093.638/MG
(doze) anos, publicado no DJe de
o que, à evidencia, não
07/05/2013,
cumpre com a exigência da atualidade do dissenso jurisprudencial,
prevista no citado normativo interno.
2.2. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, relator Ministro Marco Buzzi,
EREsp n. 2.110.188/SP
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
23/12/2025.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
MATÉRIA
SOBRE
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONFIRMADA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEFICIÊNCIA DE DECISÕES MONOCRÁTICAS
PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS AO
ARESTO
IMPUGNADO.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 168 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL EM MEMORIAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada, conforme o
§§
art. 255,
1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 266,
2. À luz do
do CPC e da jurisprudência da Corte Especial,
art. 1.043
não se admite a utilização de decisão singular como paradigma para
comprovação de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser contemporâneo
ao tempo do julgamento do acórdão embargado, sob pena de não
demonstrar a divergência jurisprudencial.
4. Sendo a prescrição e a decadência prejudiciais de mérito e não
tendo sido ambos os institutos impugnados na origem pela ora
embargante, o acórdão embargado aplicou a jurisprudência atual do
Superior Tribunal de Justiça para o caso concreto. Segundo a
: "Não cabem embargos de divergência, quando a
Súmula n. 168/STJ
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
5. Os embargos de divergência não são a via adequada para analisar
dissenso sobre matéria não debatida no acórdão embargado. A via
estreita dos embargos de divergência tampouco tem o papel de
sucedâneo recursal, e sim serve à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas - relativas às mesmas
premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que não ficou
e/ou
demonstrado nos autos.
6. Há flagrante inovação recursal na alegação de matérias inéditas em
memoriais, seja por não constarem da petição recursal em análise,
seja por tratar-se de peça extra-processual.
7. "[N]ão há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de
divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte
embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também
ocorre em relação a julgados de outras Seções."
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
(EAREsp n. 1.595.021/SP
Especial, DJe de
)
25/4/2023.
Embargos de divergência não conhecidos.
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
(EAREsp n. 2.172.110/GO
Especial, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
27/6/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 1d01c350-f688-4893-87ae-9ded76221b70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.068.435 / SP
Número Registro: 2023/0136702-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11039619620218260100 1103961962021826010050000 20220000473101 20220000724227
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO GALDINO
EMBARGANTE : KELLY RIBEIRO VELASCO GALDINO
EMBARGANTE : JESSICA VELASCO GALDINO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMBARGADO : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO : UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
OUTRO NOME : UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES - PB026697
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 2440f106-b5d9-446a-a6ff-0c6f5297e102

AGRAVANTE : ADRIANO GALDINO
AGRAVANTE : KELLY RIBEIRO VELASCO GALDINO
AGRAVANTE : JESSICA VELASCO GALDINO
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
OUTRO
NOME
: UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES - PB026697
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 2440f106-b5d9-446a-a6ff-0c6f5297e102